Tribunal: STF
Processo: MS 40565
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por BRITASOLO DEMOLIÇÕES LTDA. contra ato do Ministro Relator no MS nº 1000998-52.2025.5.00.0000 em trâmite no TST, que indeferiu liminar destinada a assegurar a realização telepresencial (ou híbrida) de audiência de instrução designada exclusivamente presencial para 29/10/2025, às 9h45, na 12ª Vara do Trabalho de Guarulhos (proc. RT nº 1000496-63.2025.5.02.0322). 



    A impetrante relata ter sido incluída no polo passivo da ação trabalhista, sustenta ilegitimidade passiva e afirma que a condução do feito acarreta restrição indevida ao contraditório e à ampla defesa, além de ônus logístico e econômico desnecessário diante da viabilidade técnica do ato virtual. 



    Alega, como fundamentos constitucionais, violação aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, e 93, IX, bem como ao princípio da eficiência (art. 37, caput). Invoca a Súmula 414 do TST (cabimento de MS contra ato irrecorrível com risco de lesão grave) e distingue a Súmula 267 do STF (inaplicável por inexistir recurso imediato eficaz), mencionando ainda as Súmulas 268 e 523 do STF e o Tema 339 da repercussão geral (dever de fundamentação idônea). No plano infraconstitucional, aponta os arts. 188, 193, 236, §3º, 385, §3º, e 453, §1º, do CPC, a Resolução CNJ nº 314/2020 e o Provimento CGJT nº 01/2020, que prestigiam a prática de atos processuais por meios tecnológicos. 



    Ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança para: (a) reconhecer a nulidade da decisão monocrática do TST; (b) garantir a audiência em formato telepresencial/híbrido — ou, se já realizada presencialmente, declarar a nulidade e redesigná-la virtualmente; (c) afirmar a inaplicabilidade da Súmula 267/STF ao caso concreto. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Esta Corte não tem competência para a apreciação de mandado de segurança impetrado contra decisão de Ministro do TST.



    No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei)



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no enunciado do Verbete Sumular n. 624, in verbis:  



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”



    O presente mandado de segurança é manifestamente incabível, visto que impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Por fim, destaco que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos, a reclamação constitucional ou a via da ação rescisória. Cito precedente desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente